Tribunal: TJSP
Processo: 0004059-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do artigo

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e já julgada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Ato tido por coator, ademais, que se viu mantido por decisão colegiada – Inteligência do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.